Tribunal: TJDFT
Processo: 0013374-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FRUTOS CIVIS. ALUGUERES NÃO PERCEBIDOS DURANTE ATRASO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os lucros cessantes enquadram-se na categoria de danos materiais e necessitam da demonstração do efetivo dano. No caso de atraso na entrega de imóvel, presume-se o dano em razão da impossibilidade da fruição, do gozo e da disposição do bem. Em sendo assim, é possível a condenação na obrigação de pagar lucros cessantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A restituição em dobro devida no caso de pagamento indevido possui natureza jurídica de indenização que se aproxima à doutrina dos punitives damages. À luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, necessita da comprovação do efetivo pagamento pelo consumidor e da ausência de engano justificável. Em sendo assim, presente a prova do pagamento e ausente a prova de engano razoável na cobrança, presume-se o dever de indenizar.
3. A propaganda enganosa é aquela suficiente para conduzir o consumidor a erro na compra do produto. No caso, o imóvel foi comprado com a informação (constante em panfleto publicitário) de que seriam construídas duas entradas de acesso. No entanto, ao término da obra, o bem foi entregue com apenas um acesso. Nesse caso, é devida indenização por danos materiais, com fundamento na desvalorização do bem ante a expectativa criada no momento da compra e frustrada no momento do recebimento do bem. Natureza da depreciação de verdadeiro dano material.
4. O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade civil contratual depende da natureza do inadimplemento. Em caso de inadimplemento relativo (quando na há impossibilidade total da realização do objeto contratado), o termo inicial conta-se da citação, momento em que o sujeito da relação negocial é constituído em mora.
5. Recurso conhecido e não provido.